Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-67.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em primeiro grau fundado na legitimidade da negativação por débito inadimplido em virtude da comprovação de vínculo negocial, com a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.
2. O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que restou demonstrada a existência de vínculo negocial.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou faturas e contrato de adesão com assinatura idêntica à do recorrente.
6. Alegação do recorrente de que foi ludibriado porque queria realizar compra e não contratar cartão de crédito não vinga. Não demonstração de vício de consentimento.
7. Nos documentos depreende-se que tanto o título dos contratos quantos as cláusulas são devidamente claras, além de não haver negativa quanto ao fato de que as assinaturas pertencerem ao autor.
8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLON QUEIROS DE FREITAS - CPF: 288.384.751-72 (REPRESENTANTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020